Tribunal: CARF
Processo: 10735.723982/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.723982/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.765 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
HOUSE S PARAFUSOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ADE. SIMPLES NACIONAL. MOTIVAÇÃO. IMPRECISÃO.
Informações incompletas no ato de exclusão causam dificuldades na
compreensão de sua motivação e, por consequência, na apresentação de defesa
por parte da Interessada. Se ficar constatado que eventual imprecisão do ADE
tenha causado a regularização em prazo superior ao concedido na ADE, de se
afastar os efeitos do ADE e reconhecer a permanência da Interessada no
sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 750590, de 10 de setembro
de 2012, restabelecendo a permanência da Recorrente no SIMPLES NACIONAL para o ano
calendário de 2013.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.723982/2012-12
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723982/2012-12

Contra a Interessada foi emitido o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/NIU
no 750590, de 10 de setembro de 2012, excluindo a Interessada do SIMPLES NACIONAL por
conta da existência de débitos com a Fazenda Nacional com exigibilidade não suspensa.
A seguir se reproduz o ADE:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 750590, 10 de setembro de 2012
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) de que tratam os arts. 12 a 41 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, republicada em 31.01.2012, a pessoa jurídica que
menciona.
O(A) DELEGADO(A) DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso II do art.302 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no
203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e no art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29
de novembro de 2011, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I
do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011:
Nome Empresarial: HOUSE S PARAFUSOS LTDA
Número de Inscrição no CNPJ: 27.128.172/0001-00
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico
<http://www.receita.fazenda.gov.br>,
nos
itens
"Empresa",
"Simples
Nacional", "Exclusão 2012", "ADE de Exclusão 2012 – Consulta Débitos".
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2013,
conforme disposto no inciso IV do art.31 da Lei Complementar no 123, de
2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE),
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006,
e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723982/2012-12

Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Cientificada do ADE em 09 de outubro de 2012, assim se manifestou a
Interessada, em 07 de novembro de 2012, acostada em CONTESTAÇÃO, fls. 02 a 16:

Na própria CONTESTAÇÃO, encontra-se o anexo ao ADE indicando os débitos
originários da exclusão:

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723982/2012-12

[...]

A seguir transcrevo o voto da decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão de
no 14-69.608 proferido pela 5a Turma da DRJ/POR, em sessão de 21 de agosto de 2017:
Voto
A presente manifestação de inconformidade cumpre com os requisitos gerais de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
O contribuinte se insurge contra sua exclusão do Simples Nacional, alegando
que teria parcelado os débitos motivadores de sua exclusão.
Conforme o inc. V, art. 17, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, o contribuinte que possuir débitos exigíveis não pode optar pelo Simples
Nacional:
“Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;”
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723982/2012-12

O § 2o, art. 31, do mesmo dispositivo legal autoriza que o contribuinte
permaneça como optante pelo Simples, caso regularize os débitos em aberto no
prazo de trinta dias da ciência da exclusão:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
(...)
§ 2° Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
A ciência por via postal ocorreu em 09/10/2012; portanto, o contribuinte teria
até 08/11/2012, para regularizar os débitos.
Em consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional, constam
as seguintes pendências após o prazo para regularização:

Constam às fls. 20/56, extratos atualizados das referidas inscrições em DAU:
a) 70 7 01 001447-20, 70 6 01 00 7788-38: contribuinte solicitou adesão ao
parcelamento da Lei no 11.941/2009 em 06/11/2009, mas em 23/08/2011
voltaram a constar como “ativas ajuizadas”. As inscrições foram extintas por
pagamento efetuado em 26/02/2016;
b) 70 2 01 002965-75: contribuinte solicitou adesão ao parcelamento da Lei no
11.941/2009 em 06/11/2009, mas em 23/08/2011, a inscrição voltou a constar
como “ativa a ser ajuizada”. Inscrição extinta por pagamento efetuado em
30/09/2014;
c) 70 4 02 010770-32, 70 4 02 018907-60: contribuinte solicitou adesão ao
parcelamento da Lei no 11.941/2009 em 06/11/2009, mas em 23/08/2011 as
inscrições voltaram a constar como “ativas ajuizadas”. Em 11/04/2016, foi
solicitado parcelamento simplificado;
d) 70 4 02 026660-74: contribuinte solicitou adesão ao parcelamento da Lei no
11.941/2009 em 06/11/2009, mas em 23/08/2011, a inscrição voltou a constar
como “ativa a ser ajuizada”. Inscrição extinta por pagamento efetuado em
30/12/2014.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723982/2012-12

Conclui-se que em 08/11/2012, a situação das inscrições era “ativa ajuizada”,
sendo que as extinções ou os parcelamentos ocorreram anos após encerrado o
prazo para regularização.
Como os débitos motivadores da exclusão do Simples não foram regularizados
dentro do prazo de que trata o § 2o, art. 31, Lei Complementar no 123/2006,
incabível a reinclusão do interessado no Simples Nacional.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente, mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 01 de novembro de 2017 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 30 de novembro de 2017, onde alegou que aderiu ao
parcelamento da Lei no 11.941/2009 de todas as CDAs elencadas no ADE, mas que “...as CDAs
supracitadas não foram abarcadas na consolidação da Lei 11.941/2009 em razão de terem sido
parceladas na modalidade incorreta (deveria ter sido pelo art.4o da Lei no 11.941/09).”
Após transcrever o inciso V do art.17 da Lei Complementar 123/2006 e art.151 do
CTN, arremata que:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723982/2012-12

[...]

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723982/2012-12

É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723982/2012-12

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Entendo assistir razão à Recorrente.
Todas as CDAs indicadas no ADE foram objeto de adesão, em 06/11/2009, ao
parcelamento da Lei no 11.941 de 2009, fato reconhecido pela decisão recorrida.
Referido parcelamento envolvendo os débitos pertinentes sofreu uma realocação
pela PGFN, que os considerou na Modalidade da Lei 11.941: PGFN-DEMAIS-ART.3, (Telas
e Extratos), mas tal feito não acarretou, ao meu sentir, nenhum óbice por parte daquele ao
parcelamento deferido inicialmente.
Relativamente a todas estas inscrições das CDAs, a decisão de piso informou que
“...a contribuinte solicitou adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 em 06/11/2009, mas
em 23/08/2011 voltou a constar como ‘ativas ajuizadas’.”
Realmente, esta informação consta em relatório da PGFN:
P G F N - CONSULTA - 28/04/2017 11:36:25
OCORRÊNCIAS
[...]
23/08/2011
Ocorrência: INSC NAO ENCAM P/ NEG LEI 11.941
MODALIDADE 905 (ART 3-SALDO REMANESCENTE PARCEL) Situação:
ATIVA AJUIZADA
Na comunicação do ADE à Interessada, só lhe foi relacionado o número da
inscrição e o valor do débito, não havendo qualquer restrição e/ou vinculação ao parcelamento
inicial solicitado pela Recorrente, tanto é assim que em sua manifestação de inconformidade de
07/11/2012, apenas informou que todos estes débitos já haviam sido objeto de parcelamento, fato
acatado pela decisão de piso.
Esta questão de realocação do enquadramento legal só veio a tona em função de
pesquisas nos sistemas da RFB e da PGFN, então coletadas, creio, pelo órgão julgador, cujo
conhecimento só veio a ser dado à Interessada por meio do acórdão recorrido em data de 21 de
agosto de 2017, cinco anos após a emissão do defeituoso ADE.
O prejuízo à Interessada é evidente e muito claro, não se podendo deduzir, como
fez a DRJ, que uma vez que a Recorrente não regularizou a sua situação dentro do prazo
concedido no ADE, deveria permanecer fora do SIMPLES NACIONAL no ano calendário de
2013.
Ora, a Interessada foi surpreendida com o ADE, o qual, repito, não lhe fez a
necessária comunicação da razão dos débitos estarem com exigibilidade não suspensa, débitos
estes que haviam sido objeto de parcelamento em 2009, situação confirmada em extratos da
própria PGFN.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723982/2012-12

Deduz-se, então, que a Interessada procurou, por seus próprios meios, verificar o
porque de seus débitos estarem em situação impeditiva à permanência no SIMPLES
NACIONAL e, ao descobrir, promoveu a sua regularização (antes mesmo de saber a causa pela
decisão recorrida) e aí já não importa mais se a mesma se deu após o prazo regular do ADE.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário, para anular o Ato Declaratório
Executivo DRF/NIU no 750590, de 10 de setembro de 2012, restabelecendo a permanência da
Recorrente no SIMPLES NACIONAL para o ano calendário de 2013.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital